Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731806-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILVANISE SOBRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Pedro de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que determinou o arresto de valores depositados em conta corrente do agravante, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento por enriquecimento sem causa e reparação por dano moral, movida por Gilvanise Sobral, processo no 0703431-89.2024.8.07.0001. DECIDO. Diante do documento de ID 63094423 informando que o rendimento do agravante é oriundo de seguro-desemprego, defiro a gratuidade de justiça. O benefício, no entanto, limita-se ao presente feito uma vez que a questão não foi apreciada pelo Juízo de origem. De outra parte, o art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem verifico que já foi proferida a sentença, julgando o pedido procedente. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento que visava sustar o arresto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e